Tribunal: TJSP
Processo: 1024253-08.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP3);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Reconhecida culpa concorrente entre as partes, com condenação da ré a indenizar 50% dos danos materiais. Danos morais julgados

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Reconhecida culpa concorrente entre as partes, com condenação da ré a indenizar 50% dos danos materiais. Danos morais julgados improcedentes. 2. A questão em discussão abrange: (i) a aferição de culpa exclusiva ou concorrente no acidente; (ii) a extensão dos danos materiais; (iii) a ocorrência de danos morais indenizáveis; (iv) a distribuição dos ônus sucumbenciais. 3. A culpa concorrente foi reconhecida com base na falta de sinalização adequada do veículo da ré e na imprudência do condutor do veículo da autora. 4. A indenização por danos materiais deve ser apurada em liquidação de sentença, limitando-se a 50% do prejuízo. 5. Danos morais não configurados por ausência de lesão à dignidade. 6. Recurso da autora desprovido; recurso da ré parcialmente provido para alterar a base de cálculo dos honorários.